Tribunal: TJDFT
Processo: 0732549-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela agravante1 através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual informara que perdera o interesse no processamento deste recurso, desistindo, por sua vez, do agravo de instrumento que interpusera e transita nesta sede, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Sem custas. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência e operada a preclusão, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 63104911.